Tribunal: TJES
Processo: 5000633-80.2021.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000633-80.2021.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: R&F SUPERMERCADO LTDA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA POR DANOS EM EQUIPAMENTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 –
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos ajuizada em face da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, em razão de
defeitos em transformador de
energia elétrica que teriam causado avarias em equipamentos do estabelecimento da Apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 –
Questão em
discussão:
I
) determinar se há comprovação do nexo de causalidade entre as falhas no fornecimento de energia elétrica e os danos sofridos pela Apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 –
A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, conforme previsão constitucional e as disposições do Código de Defesa do Consumidor, exigindo a comprovação do nexo causal entre a conduta da fornecedora e os danos alegados.

4 -
a aplicação da teoria do risco administrativo não induz que a Administração esteja sempre obrigada a indenizar o dano suportado pelo particular em qualquer circunstância; significa, unicamente, que a vítima está dispensada de provar a culpa da Administração.
Lado outro
, a Administração Pública pode demonstrar a culpa total ou parcial do lesado no evento danoso, hipótese em que a Fazenda Pública poderá se eximir, total ou parcialmente, da obrigação de indenizar.

5
–
No caso concreto, a Apelante não apresenta provas suficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre
o defeito no
fornecimento de energia e os danos sofridos, limitando-se a apresentar notas fiscais e recibos de consertos, sem laudos técnicos que vinculem diretamente as avarias ao alegado defeito no transformador da Apelada.

6
–
Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, a Apelante não comprova sua vulnerabilidade financeira, sendo incompatível com a concessão do benefício o recolhimento do preparo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 –
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de Apelação Cível interposta por

A. F. ROVETTA SUPERMERCADO
,
em face da r. Sentença (id. 8640701) que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos” ajuizada
em face d
e

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignad
a
,
a
Apelante

aduz, em suas razões (id. 8640712)
, em síntese, que:
I
) a Apelada, não promoveu
a reparação do transformador que alimenta a rede elétrica de seu estabelecimento, gerando diversos “piques” de energia elétrica, causando avarias em seus maquinários; II)

que há nos autos relatórios de atendimento da Apelada, consignando o defeito no transformador; III) a existência de prova mínima da falha na prestação do serviço;
IV) a própria Apelada trouxe em sua peça defensiva “
uma série de telas sistêmicas que comprovam que houve no ano de 2019 diversas interrupções no fornecimento de energia, por diversos motivos técnicos, o que comprova a veracidade das alegações do Recorrente a ocorrência de oscilações em sua rede elétrica
”; V) “
é inconteste que há falha no transformador de energia elétrica, e que a conduta omissiva da Recorrida contribuiu para o dano, qual seja, avarias e perdas nos equipamentos da empresa Recorrente”
;
VI) ser incontestável a existência de nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos sofridos.

Subsidiariamente, requer a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita caso não seja provido o recurso, por tratar-se de pessoa jurídica em graves problemas financeiros.

Regularmente intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória,

03 de setembro de 2024.

DES.
CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO CÍVEL
N.º
5000633-80.2021.8.08.0004

APELANTE:
A.F. ROVETTA SUPERMERCADO

APELAD
A
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR:
DES.
CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os presentes autos de Apelação Cível interposta por

A. F. ROVETTA SUPERMERCADO
,
em face da r. Sentença (id. 8640701) que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos” ajuizada
em face d
e

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignad
a
,
a
Apelante

aduz, em suas razões (id. 8640712)
, em síntese, que:
I
) a Apelada, não promoveu
a reparação do transformador que alimenta a rede elétrica de seu estabelecimento, gerando diversos “piques” de energia elétrica, causando avarias em seus maquinários; II)

que há nos autos relatórios de atendimento da Apelada, consignando o defeito no transformador; III) a existência de prova mínima da falha na prestação do serviço;
IV) a própria Apelada trouxe em sua peça defensiva “
uma série de telas sistêmicas que comprovam que houve no ano de 2019 diversas interrupções no fornecimento de energia, por diversos motivos técnicos, o que comprova a veracidade das alegações do Recorrente a ocorrência de oscilações em sua rede elétrica
”; V) “
é inconteste que há falha no transformador de energia elétrica, e que a conduta omissiva da Recorrida contribuiu para o dano, qual seja, avarias e perdas nos equipamentos da empresa Recorrente”
;
VI) ser incontestável a existência de nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos sofridos.

Subsidiariamente, requer a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita caso não seja provido o recurso, por tratar-se de pessoa jurídica em graves problemas financeiros.

Regularmente intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Primeiramente, convém esclarecer que, ao caso em análise, são aplicáveis as normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, posto que
“a jurisprudência do STJ também está firmada no sentido de que se aplica a teoria finalista de forma mitigada, permitindo-se a incidência do CDC nos casos em que a parte, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, esteja em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor
” (AgInt no AREsp n. 1.873.076/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 17/12/2021).

Do mesmo modo, a concessionária prestadora do serviço de fornecimento de energia elétrica, por realizar um serviço público, submete-se à sistemática da responsabilidade civil objetiva, à luz do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que estabelece que “
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Neste prisma, a despeito da culpa, necessário se faz a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo causal, afastando-se a responsabilidade
quando comprovada uma das causas excludentes do nexo de causalidade, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou, ainda, de caso fortuito ou força maior.

Dessa forma, a responsabilidade objetiva da concessionária decorre não apenas da relação de consumo, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, e do risco inerente à sua atividade, mas também da previsão constitucional disposta no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Em razão disso, a concessionária de serviço público será responsável por todos os danos causados aos consumidores por sua ação, de modo que, para o particular lesado, na maioria das vezes, pouco importa se a conduta da concessionária foi lícita ou ilícita. Tal entendimento decorre da aplicação da teoria da responsabilidade objetiva, a qual dispensa a necessidade de comprovação de culpa para a imputação de responsabilidade, utilizando como critério o nexo de causalidade. Essa teoria, na prática, desconsidera, na maioria dos casos, a distinção entre atos lícitos e ilícitos, sendo a culpabilidade relevante apenas para fins de ação regressiva contra o agente causador do dano indenizável (BRUNINI, Weida Zancaner. Da responsabilidade extracontratual da Administração Pública. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1981).

Por outro lado, quando o dano decorre de
omissão
do Poder Público,
aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva
. Não obstante, a responsabilidade objetiva é reconhecida em situações de “
omissão específica
”, ou seja, quando a omissão estatal permite a ocorrência do evento danoso em situações nas quais o Estado tinha o dever de agir para evitá-lo.

Em contraste, no âmbito da responsabilidade subjetiva, enquadram-se os casos de “
omissões genéricas
”, caracterizados por danos causados por terceiros em situações nas quais o Poder Público não tinha condições de impedir a ocorrência do dano.

Portanto, para que se configure a responsabilidade objetiva por omissão, é imprescindível a comprovação de que a concessionária tinha o dever de impedir o prejuízo sofrido, bem como a existência de nexo causal entre o fato omissivo e o dano ocorrido.

Não obstante, a teoria do risco administrativo, segundo brilhantemente exposto por Hely Lopes Meirelles, embora dispense a necessidade de comprovação da culpa por parte da Administração, permite que o Poder Público demonstre a culpa da vítima para excluir ou atenuar a obrigação de indenizar. Isso ocorre porque o risco administrativo não se confunde com o risco integral.

Nesse sentido, a aplicação da teoria do risco administrativo não induz que a Administração esteja sempre obrigada a indenizar o dano suportado pelo particular em qualquer circunstância; significa, unicamente, que a vítima está dispensada de provar a culpa da Administração. Lado outro, a Administração Pública pode demonstrar a culpa total ou parcial do lesado no evento danoso, hipótese em que a Fazenda Pública poderá se eximir, total ou parcialmente, da obrigação de indenizar.

No caso dos autos, o Juízo
a quo
, ao apreciar o conjunto probatório dos autos, concluiu que não houve a comprovação do nexo causal, ou seja, não há provas de que o dano decorreu de ato comissivo ou omissivo da Apelada, o que é um dos pressupostos da responsabilidade civil.

Senão vejamos:

“
Pois bem, a hipótese, como já colocado em decisão anterior é de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, diante da hipossuficiência técnica da autora, em relação à Concessionária de Energia Elétrica.

A responsabilidade, aqui, é objetiva. Assim, independente de culpa, há responsabilidade se houver comprovação da conduta (ou seja, ação u omissão do fornecedor), a existência de dano e o nexo causal entre ambos.

Analisando os autos, entretanto, entendo que não houve, por parte da autora, a comprovação do nexo de causalidade.

Em relação à omissão da EDP, a única prova produzida, foi o depoimento de uma testemunha (açougueiro da requerida), que teria alegado que o transformador da EDP estava vazando óleo e que por isso não aguentava fornecer a energia para todos os equipamentos do supermercado.

Entretanto,
malgrado a existência de prova mínima acerca do defeito no transformador, necessária é a comprovação do nexo de causalidade, para, em seguida, quantificar as perdas sofridas.

E, no caso dos autos, os documentos juntados não são suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o defeito dos equipamentos da empresa autora e o alegado defeito no transformador da EDP.

Consta dos autos apenas notas fiscais e recibos de consertos
.

Não há laudo individualizado das máquinas, por profissionais da área, que possam atestar a origem dos defeitos
.

Em relação ao pedido de danos morais, estes geralmente estão intimamente ligados às emoções humanas, o que dificulta a percepção desta natureza de dano quando o lesado for pessoa jurídica.

Ensina Carlos Roberto Gonçalves “
que malgrado não tenha direito à reparação por dano moral subjetivo, por não possuir capacidade afetiva, poderá sofrer dano moral objetivo, por ter atributos sujeitos à valoração extrapatrimonial da sociedade, como o conceito e bom nome, o crédito, a probidade comercial, a boa reputação, etc”.

No caso vertente, não há nos autos qualquer comprovação de que a empresa foi lesada perante a sociedade, o bom nome, a sua probidade comercial e a boa reputação. Nem mesmo eventual diminuição no movimento de clientes, restou cabalmente demonstrada.

Sem mencionar, novamente, que
não se tem comprovação de que os maquinários apresentaram defeito em razão do defeito na prestação do serviço da requerida (ausência de nexo causal)
”.

Com efeito, após examinar os autos, tenho que a r. Sentença vergastada merece ser mantida.

A Apelante narra em sua inicial (id. 8640634), a desídia da parte contrária em reparar o transformador que alimenta a rede elétrica do seu estabelecimento, tendo solicitado atendimento através do protocolo nº 1911024498, em 04.11.2019, em que relata que as falhas no transformador resultavam em piques de energia elétrica e, consequentemente, avarias nos maquinários do interior do supermercado, incluindo queima e curto circuito de equipamentos.

Realizada vistoria
in loco
pelo preposto da Apelada, foi gerado o protocolo nº 525048399 em razão ter sido identificado pelo técnico o mau funcionamento do transformador, não passível de solução naquele ato, com o compromisso de retorno futuro para conserto.

Passados dias de nova perda de maquinário e ausência de retorno, novamente foi procurada a parte contrária e aberto o protocolo por ligação telefônica nº 1911055878, que resultou em segunda visitação
in loco
por preposto da Apelada.

Nesta segunda visita, ocorrida em 06.11.2024, foi verificado vazamento de óleo do transformador de energia, o que demoraria a ser resolvido pois a peça necessária não se encontrava disponível, sendo enviada de outro Estado da federação.

Além disso, foi informado que a fase de energia do transformador estava próxima de 11 no eixo neutro, o que estava incorreto, contudo, não fora resolvido o problema. Tudo registrado no protocolo atendente nº 52076624 (id. 8640638).

Assevera que, em razão do agravamento das tensões elétricas, a Apelante não teve opção senão desligar parte do maquinário, pois computadores, freezers e servidores, àquela altura, tinham sido deteriorados, o que obrigou a abertura de novo protocolo telefônico nº 1911078281, informando que o problema do transformador ainda não havia sido resolvido e que estavam perdendo clientes, em virtude da indisponibilidade de parte do maquinário do estabelecimento comercial.

Em que pese conste o registro no protocolo atendente nº 525100048 de que o problema seria solucionado, não houve retorno por parte da concessionária de energia elétrica.

A Apelada, por sua vez, ao apresentar contestação (id. 8640655), afirma que não há nos autos prova de que a falha no transformador foi o que causou a falha nos equipamentos da Apelante.

No que concerne à hipótese vertente, cumpre observar que, não obstante haja nos autos prova suficiente a caracterizar a falha na prestação do serviço e a demora da concessionária Apelada em providenciar os devidos reparos no transformador de energia que atende o estabelecimento comercial da Apelante, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva e o dano causado.

Tal ocorre pois os documentos colacionados pela Autora/Apelante (id. 8640639) limitam-se a demonstrar o valor dos serviços e dos equipamentos adquiridos, não havendo sequer laudo técnico particular que evidencie que os danos foram causados pelo defeito na rede elétrica, ou oriundos das variações de tensão.

Com efeito, a Apelante não comprovou, minimante, o nexo causal, não apresentando um único laudo técnico, nem mesmo na seara administrativa, limitando-se solicitar o ressarcimento dos prejuízos sem amparo probatório mínimo, cabendo salientar que danos em equipamentos podem se originar de diversas causas, até mesmo por desgaste advindo de seu uso normal ou defeitos existentes na rede de instalação interna da unidade consumidora.

Ex positis
, afigura-se temerário imputar à ré a responsabilidade pretendida, sem a apresentação de elementos que comprovem, satisfatoriamente, o necessário nexo causal.

Neste sentido,
in verbis:

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS.
Responsabilidade civil da concessionária, como fornecedora, que não dispensa a prova, quer do nexo de causalidade para com sua atividade, quer dos danos sustentados pela autora. Ausência de laudos técnicos acerca da origem dos danos sofridos. Demandante não conseguiu comprovar o nexo causal entre a falha nos serviços fornecidos pela concessionária e os danos ocasionados aos equipamentos, ônus que lhe incumbia.
RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJSP – Apelação Cível: 10071644420238260664 Votuporanga, Relator: Carmen Lucia da Silva, Data de Julgamento: 22/07/2024, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2024)

Destarte, deve ser mantida a r. Sentença vergastada.

Por derradeiro, quanto ao pedido de deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, não vejo razão para a sua concessão, posto que a Apelante recolheu o preparo recursal, ato incompatível com o deferimento da benesse, não tendo trazido aos autos qualquer documento capaz de comprovar sua vulnerabilidade financeira, o que é imprescindível quando se trata de pessoa jurídica.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.

Voto com o relator